Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740192-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: HELTON LINHARES DRUMOND MACHADO D E S P A C H O Diga a agravante JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – Em recuperação judicial qual o seu interesse recursal, haja vista não ter sido atingida, em tese, pela decisão agravada, a qual admitiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em desfavor da 1a agravante – João Fortes Engenharia S.A - Em recuperação Judicial, Gaster Participações S.A e Gelub Investimentos (ID 70255297 dos autos de origem). Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em seu desfavor, por ausência de objeto recursal. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020 18:06:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator